Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-66.2007.8.11.0079
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000347-66.2007.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RONALDO VIEIRA RODRIGUES (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso. (APELANTE), GERTRUDES RODRIGUES ARRUDA (VÍTIMA), MARCIA CRISTINA DA SILVA (VÍTIMA), LAZARO LOPES PEREIRA (VÍTIMA), PEDRO RODRIGUES DE LIMA (VÍTIMA), RONALDO VIEIRA RODRIGUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – 1. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214 DO CP, POR DUAS VEZES) - PRETENSÃO CONDENATÓRIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS – DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO DECRETADA - 2. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, CAPUT, § 2º, I, II e V DO CP) – CONDENAÇÃO – CAUSAS DE AUMENTO – 2.1. EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE
ABOLITIO CRIMINIS
– LEI 13.654/2018 – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE DE CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA – 2.2. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – ALEGADA INOCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DURAÇÃO DE CERCA DE SEIS HORAS DO ROUBO – VÍTIMAS MANTIDAS AMARRADAS E TRANCAFIADAS EM CÔMODOS DIFERENTES – 2.3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CRITÉRIO PROGRESSIVO DA MINORAÇÃO – ATENUADA RELEVÂNCIA DA CONFISSÃO – FRAÇÃO DE 1/6 – SUFICIÊNCIA – 3. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO – APELO ACUSATÓRIO PROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória para embasar a condenação, uma vez que os atentados violentos ao pudor relatados ficaram demonstrados pela prova oral coligida, restando evidenciado o dolo específico ínsito ao tipo, tanto em sede policial quanto em juízo, portanto, inviável a almejada absolvição, mormente porque, em delitos contra os costumes, a palavra das vítimas adquire considerável relevância em face das condições e especificidade como é praticado.

2. Apelo defensivo.

2.1. Ao contrário do que pretende comprovar o apelante, a Lei n. 13.654/2018 não trouxe hipótese de abolitio criminis, porque manteve a majoração da pena por conta do emprego de arma de fogo, disciplindo, doravante, nas disposições do art; 157, § 2º-A, inciso I, do CP: Conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3, dado o óbice à retroatividade da lei penal mais gravosa, trata-se de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, por ter sido mantido o aumento previsto no dispositivo revogado.

2.2. A extensa duração do roubo a residência, in casu, cerca de seis horas, com algumas das vítimas mantidas amarradas e trancadas em cômodos separados do imóvel, caracteriza a majorante do art. 157, § 2º, V, do CP, pois de todo modo, sendo uma ou várias horas, o tempo demandado para a execução do roubo transbordou a normalidade
quod plerumque accidit
para a hipótese de roubo, ofendendo de maneira mais grave bens jurídicos indisponíveis, tal qual, a liberdade das vítimas.

2.3. Embora de fato o apelante haja admitido a integralidade das circunstâncias do roubo, é certo que a fração de 1/6 se mostrou adequada para premia-lo com uma significativa redução de pena, de 11 meses, suficiente para o ângulo repressivo e preventivo no âmbito do Direito Penal. Ora, o apelante sequer teria como negar a prática do crime, visto que por meio do esquecimento da carteira pessoal – ato não-voluntário – contendo documento de identidade civil do próprio apelante, a polícia não teve maiores dificuldades em identifica-lo e submetê-lo a reconhecimento pessoal das vítimas, que resultou positivo.

3. Apelos conhecidos, desprovido o recurso da defesa, e provido o da acusação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Carlos Rubens de Freitas Oliveira Filho, e por
[R. V. R.]
, qualificado e doravante representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa da Dra. Corina Pissato, em face da sentença constante dos ids. 66788086 a 66788089, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0000347-66.2007.8.11.0079, cód. 14001, da Vara Única da comarca de Ribeirão Cascalheira, a qual,
julgando parcialmente procedente a denúncia
:

a)
absolveu
o sentenciado da imputação da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 3º, primeira parte [perpetrado contra a vítima Pedro Rodrigues de Lima] e 214, por duas vezes, contra as vítimas [G. R. A.] e [M. C. S.], ambos do CP, por fragilidade probatória [art. 386, VII, do CPP], porém;

b)
condenou-o
nas penas do art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, por fatos ocorridos em 27/01/2006, entre 12h30min a 17h, no interior da fazenda
Santa Cecília
, zona rural da comarca de Ribeirão Cascalheira, imputando-lhe a reprimenda de
06 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 13 dias-multa, valor unitário mínimo
.

RECURSO DA ACUSAÇÃO

Irresignada, a
douta acusação
busca a
condenação
do sentenciado nas penas do
art. 214 do CP, por duas vezes
, por entender que a palavra das vítimas em Juízo é suficiente para caracterizar abuso sexual violento na forma como descrita na denúncia [ids. 66788093 a 66788094].

Em contrarrazões [ids. 66788095 a 66788096], a defesa repele as aduções acusatórias, salientando que a própria vítima [M. C. S.], ao ser ouvida em Juízo, afirmou que quando
[G. I. S.]
iniciou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as vítimas, o apelado
[R. V. R.]
teria interrompido o ato e interveio para cessar a prática delitiva. Salientou ainda que a outra vítima corroborou esse relato, o que impede a condenação do apelado nos termos da pretensão ministerial, eis porque pede o
desprovimento
do apelo.

RECURSO DEFENSIVO

A douta defesa pública postula, nas razões de apelação [ids. 66788114 a 66788116], a
majoração da fração ante o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
[art. 65, III, “d”, do CP], que, segundo anota, ficou aquém dos limites legais, considerada a relevante contribuição que a confissão exerceu para a elucidação dos fatos.

Pede, ainda, a
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, ante a aplicação da lei penal mais benéfica [art. 5º, XL, da CF, Lei n. 13.654/2018, art. 2º, parágrafo único, do CP, e art. 9º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos], sob o prisma de que “[...]
a parte favorável da Lei 13.654/2018, qual seja, a que revogou o referido inciso I, deve retroagir para beneficiar o Réu, entretanto, a parte que lhe prejudica, qual seja, a que aumentou o quantum da reprimenda, não pode retroagir. Desse modo, em virtude da publicação da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2° do art. 157 do CP, e em atenção aos princípios da ‘novatio legis in mellius’ e da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5°, XL da CF), impera seja afastada a referida causa de aumento de pena
” [id. 66788115, p. 3]

Por último, postula a
exclusão da causa de aumento de pena do inciso V do art. 157, § 2º, do CP
, sob a alegação de que não existem evidências de que o fato delituoso não durou mais do que uma hora ou uma hora e meia, insuficiente para respaldar o aumento de pena.

Nas contrarrazões [ids. 66788117 a 66788118], a douta acusação repele as aduções defensivas, postulando o
desprovimento
do recurso.

Salienta que as alterações trazidas pela Lei n. 13.654/2018 mantiveram o caráter delituoso do roubo perpetrado mediante uso de arma de fogo, majorando-lhe, contudo, a fração para 2/3, o que por certo não impede a aplicação da legislação anterior, que previa o aumento de 1/3 a 1⁄2, ainda que tenha sido expressamente revogada pela posterior.

Na sequência, pede a mantença da majorante da restrição de liberdade das vítimas [art. 157, § 2º, V, do CP], pretextando que os acusados mantiveram as vítimas sob privação de liberdade por aproximadamente cinco horas, por mais tempo do eu o necessário para a execução do roubo.

A distribuição da apelação foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, nos termos da certidão do id. 66770062.

O termo de pesquisa de prevenção [id. 66798466] apontou a preexistência do HC 1002767-50.2019.8.11.0000, de minha relatoria, bem como, ApCr 91487/2007, atraindo a redistribuição do presente feito, nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 67054962].

A certidão constante do id. 66860979 registra que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso defensivo, e provimento do recurso acusatório, a saber:

“
1.SUMÁRIO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– Roubo majorado pela restrição a liberdade da vítima, concurso de agentes e emprego de arma de fogo mediante lesão corporal grave e violação sexual – Sentença absolutória em parte – Pleito Condenatório almejado pelo Ministério Público– Vítimas que confirmam com veemência a autoria delitiva bem como a existência dos fatos – Parecer pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.

2. SUMÁRIO RECURSO DA DEFESA
- Apelação criminal – Roubo majorado pela restrição a liberdade da vítima, concurso de agentes e emprego e arma de fogo mediante lesão corporal grave e violação sexual – Recurso defensivo – Sentença condenatória em parte 1. Reconhecimento da atenuante de confissão espontânea – Ausência de interesse recursal – Confissão espontânea qualificada que foi reconhecida e aplicada em sentença – 2. Pretendida a reforma da sentença para afastar a majorante do emprego de arma de fogo em razão da não apreensão do artefato bélico bem como porque o inciso foi revogado sendo prejudicial ao réu – Impossibilidade – Não é necessário a apreensão da arma de fogo bem como a realização do exame pericial. Basta que outros elementos probatórios demonstrem sua utilização – 3. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena quanto a restrição de liberdade das vítimas – Inadmissibilidade – Vítimas tiveram sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante (aproximadamente seis horas) –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFESA
” [id. 74295974, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da denúncia, no dia 27 de janeiro de 2006, período compreendido entre 12h30min e 17h, no interior de uma residência localizada na zona rural -
Fazenda Santa Cecília
- na cidade e Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, o ora apelante [R. V. R.], juntamente com dois comparsas, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de armas de fogo, mantiveram privados da liberdade, por todo lapso temporal adrede, as vítimas [G. R. A.], [M. C. S.], [P. R. L.] e [L. L. P.], exigindo destes a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), por terem prévio conhecimento da existência de tal quantia na referida fazenda.

Após verificarem pelo extrato de c/c da vítima [G. R. A.] a inexistência da esperada quantia, passaram a consumir gêneros alimentícios e bebidas, subtraindo bens e valores para proveito comum, totalizados em aproximadamente R$40.880,00 (quarenta mil oitocentos e oitenta reais). Ainda, segundo a peça acusatória, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados, mediante violência e grave ameaça, constrangeram as vítimas [M. C. S.] e [G. R. A.] a permitir que com elas os denunciados praticassem atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Por esses fatos, [R. V. R.] e os demais coacusados foram denunciados como incursos nas penas dos arts. 157,
caput
, c/c § 2º, I, II e V, § 3º, primeira figura, e art. 214, por duas vezes, todos do CP, em concurso material.

Consta ainda que, decretada a prisão preventiva dos denunciados e posteriormente recebida a denúncia, apenas os coacusados [G. I. S.] e [R. F.] foram presos preventivamente, sendo citados e interrogados em 21/9/2006 [id. 66787498, pp. 3-5] e 29/11/2006, respectivamente [id. 66787505, pp. 3-4].

[R. V. R.], foragido, foi citado por edital e não compareceu ao ato de seu interrogatório previamente designado razão pela qual foi decretada a sua revelia em 29/11/2006 [id. 66787505, p. 2] e suspensa a tramitação da ação penal nos termos do art. 366 do CPP.

A ação penal foi posteriormente desmembrada em relação a [R. V. R.], e mantida suspensa até o advento de sua prisão, que ocorreu em 01/11/2018 [id. 66787954], ocasião em que foi retomada a instrução criminal até o advento da sentença datada de 04/5/2020, ocasião em que foi absolvido da imputação da prática de atentado violento ao pudor, porém, condenado ao cumprimento de 06 anos e 01 mês de reclusão, e 13 dias-multa, na forma do art. 157, § 2º, I, II e V, do CP [ids. 66788086 a 66788089], sobre a qual incidem os presentes recursos.

1. RECURSO ACUSATÓRIO

O escopo da douta acusação é a condenação de [R. V. R.] também pelo crime tipificado no art. 214 do CP, sustentando a presença de suficientes provas em sentido incriminador.

Segundo apetece demonstrar, a vítima [M. C. S.], na fase inquisitorial, “
descreveu com clareza os fatos, confirmando ter sido o recorrido
[R. V. R.]
na companhia de
[G. I. S.]
, quem praticou os atos libidinosos contra e sua genitora
[G. R. A.]” [razões, 66788093, p. 3], tocando os órgãos genitais de [M. C. S.] dizendo que ela era “gostosa” e “bonita”, bem como, determinando que [G. R. A.] tirasse a camisa, ocasião em que permaneceram tocando o corpo dela.

Esse reconhecimento pessoal, segundo assere, foi confirmado em Juízo por ambas as vítimas dos crimes sexuais, e corroborada pela fala da vítima [L. L. P.], resolvendo a coautoria delitiva.

Por sua vez, a autoridade judiciária sentenciante entendeu insuficiente o conjunto probatório formalizado a partir do relato das vítimas, dada à ausência de coesão do relato de [M. C. S.] a respeito da dinâmica fática e quem realmente participou dos atos sexuais diversos da conjunção carnal.

“[...]
a AUTORIA DELITIVA é incerta e duvidosa. E que as referidas provas não foram suficientes para elucidar os fatos, isto é, se o acusado
[R. V. R.]
praticou ou concorreu para a pratica do delito sub examine. Isso porque as alegações prestadas pelas vítimas em sede inquisitorial e judicial não se mostram coesas com o conjunto probatório coligido aos autos.

Vejamos.

A vítima
[M. C. S.]
, quando ouvida neste juízo, declarou que levaram ela até um dos quartos e obrigaram-na a tirar toda a roupa; que ela ficou totalmente nua; que pediram pra ela ficar de costas e abrir as nádegas, abaixar; que verbalizaram palavras vulgares dizendo que ela era muito gostosa como se fossem abusar dela, isto é, realizar o ato em si; que
[R. V. R.]
disse a eles que não, que isso não; que eles tocaram-na; que pediram pra sua mãe tirar a roupa também e tiraram a blusa dela, mas a parte debaixo não; que
[R. V. R.]
controlava os outros dois; que
[R. V. R.]
interrompeu um pouco depois aqueles atos; que não sabe dizer se eles buscavam alguma coisa em seu corpo; que
[R. F.]
e
[G. I. S.]
foram os que apalparam ela.

[G. R. A.]
, também vítima, ao ser inquirida neste juízo relatou que mandaram ela tirar a roupa; que foi um momento de desespero; que sua filha pediu para eles pararem, e tiraram só a parte de cima (blusa); que tiraram a roupa de sua filha e passaram a mão nas partes intimas; que não chegaram a tocar nela; que os três praticaram atos libidinosos com sua filha; que
[R. V. R.]
participou; que não pode responder quem de fato tocou sua filha porque nesse momento levaram ela a outro quarto; que sua filha responderia quem teria tocado; que tocaram nela no momento de mandar ela tirar a blusa.

Os conteúdos dos depoimentos de
[P. R. L.]
e
[L. L. P.]
não contribuem com o desvendamento daqueles fatos narrados na exordial acusatória (Lázaro - que ficou sabendo que abusaram da
[M. C. S.]
, pois ela contou;
[P. R. L.]
- que ele e
[L. L. P.]
foram colocados em um quarto, enquanto que as demais vítimas em outro.

Durante seu interrogatório, o acusado
[R. V. R.]
negou ter praticado ‘atendado violento ao pudor’ contra as vítimas
[M. C. S.]
e
[G. R. A.].

Vale ressaltar que as narrativas das testemunhas e/ou as provas colhidas durante a fase inquisitorial não se harmonizam com o depoimento da vítima
[M. C. S.]
em Juízo. Muito embora haja em parte do depoimento de
[G. R. A.]
relato de que os três praticaram atos libidinosos com sua filha, tal fato não encontra lastro em outras provas ou no próprio depoimento da vítima
[M. C. S.]
quando ela afirma que
[R. F.]
e
[G. I. S.]
foram os que apalparam ela.

Portanto, as provas reunidas deixam dúvidas quanto a participação de
[R. V. R.]
em relação a conduta ora analisada, eis que os indícios demonstram que há possibilidade de os fatos não terem ocorrido tal como descritos na denúncia. Assim, não fora plenamente comprovada a autoria. O réu negou a pratica criminosa e os depoimentos das vítimas
[M. C. S.]
e
[G. R. A.]
não esclarecem por completo os fatos
” [sentença, id. 66788088, pp. 3-4].

A propósito, é inequívoco que o apelado [R. V. R.] estava no local dos fatos. Ele mesmo confessa ter participado do roubo – e somente do roubo – ocorrido na
Fazenda Santa Cecília
.

Depois da identificação de [R. V. R.], cuja certidão de nascimento foi encontrada dentro de uma carteira pessoal juntamente com um revólver calibre 38, marca Rossi, uma espingarda calibre 12 marca
Armscar
no interior do veículo Ford Ecosport subtraído das vítimas – vide auto de apreensão, id. 66777518, pp. 2-3 – a vítima [M. C. S.], em
depoimento retificatório prestado em 09/02/2006, afirmou que durante o roubo
foi-lhe determinado por todos os criminosos que tirasse toda a roupa e que se abaixasse, chegando a ser tocada
, “
inclusive nos seus órgãos genitais e ficava dizendo que a declarante era bonita, gostosa e ‘outras coisas’
[...]” [id. 66777522, p. 1], e que
essas pessoas se refeririam a [R. V. R.] e [G. I. S.]
.

Disse ainda que, apesar de informar os criminosos que ela não escondia nada no corpo, “
o bandido ainda mandou que ela abrisse as nádegas e nesta ora foi tocada, contudo não tentou sequer a introduzir, sendo que nesta hora a declarante ficou muito nervosa e começou a chorar, onde então os bandidos deixaram de praticar aquela tortura
” [id. 66777522, p. 2].

Na sequência, segundo esclarece [M. C. S.] “
os bandidos foram ao encontro a genitora da declarante, na sala da casa e mandou que ela também tirasse as roupas, mas a declarante implorou a eles para que não fizesse aquilo com sua mãe, onde então eles só tiraram a camiseta e ficou tocando o corpo dela, como se estivesse procurando alguma coisa, mas como nada foi encontrado no corpo da genitora da declarante, os assaltantes desistiram de tirar o restante das roupas
” [idem, p. 2].

Na fase inquisitorial, o coacusado [G. I. S.] enfatizou ter sido [R. V. R.] quem determinou que a vítima [M. C. S.] se despisse e que ele, [G. I. S.], assustado, pediu que a vítima se agachasse e desse três “pulinhos” para certificar que ela não escondia aparelho celular em seus órgãos genitais.

Os demais denunciados não foram ouvidos na fase inquisitorial.

Em Juízo, [G. I. S.] disse que durante o roubo permaneceu na cena do crime, e que, em dado momento “
viu o acusado
[R. V. R.]
no quarto com a filha da Sra. Gertrudes, que estava nua; que o depoente pediu para que a vítima desse ‘tres pulo’, para verificar se estava usando um celular; que depois o depoente saiu do quarto e não viu mais nada
”

O codenunciado [R. F.] negou toda a imputação, nada esclarecendo sobre os crimes de atentado violento ao pudor.

Na fase judicial [relatório de mídias, id. 66788120], a vítima [M. C. S.] alertou ao Juízo que em dado momento do roubo foi levada para o banheiro do quarto e lá foi obrigada a tirar a roupa, momento em que [R. F.] e [G. I. S.] ao revistar a vítima, passaram a dizer que [M. C. S.] era gostosa, e que foi tocada pelos três assaltantes. Merece realce o seguinte trecho de seu depoimento em Juízo:

“[...]
(Minuto 00:12:31) Advogada: Eu só queria que a senhora me confirmasse se o Ronaldo a tocou? (Minuto 00:12:36) Vítima: Sim. Imagina se a pessoa passa a mão no seu corpo. Te tocando. (Minuto 00:12:44) Advogada: Foi ele Ronaldo? Foi o Gleyson? (Minuto 00:12:47) Vítima:
Eu posso te dizer que foi os dois
” [negritei, sublinhei].

Nessa mesma senda, a vítima [G. R. A.] mencionou em Juízo que
os três criminosos praticaram atos libidinosos contra [M. C. S.]
, o que, conjugado à expressa menção de que os outros dois assaltantes demonstraram conotação sexual, afirmando que a vítima seria “gostosa”, torna certo também que a intenção manifestada por
[R. V. R.]
também teve essa conotação.

Orientado o sistema processual penal, na seara do cotejo das provas, pelo princípio da persuasão racional do juiz, em casos tais, tem-se, quase sempre, de um lado a palavra da vítima e, do outro, a do acusado, cabendo ao magistrado formar o seu convencimento, valorando mais um elemento de prova do que do outro, sempre guiado pelas impressões que teve ao longo da coleta e análise da prova.

In casu
, verifico que a versão das vítimas é perfeitamente harmônica, não denotando qualquer interesse em acusar um inocente, mas sim apontar os verdadeiros culpados.

Destarte, não há que se falar em insuficiência probatória para embasar a condenação, vez que a conduta delitiva relatada pela vítima restou demonstrada na prova oral coligida, tanto em sede policial quanto em juízo, revelando-se esta hábil a amparar a denúncia incriminadora.

Registro que, em delitos contra os costumes, a palavra da vítima adquire considerável relevância em face das condições e especificidades como é praticado.

Os Tribunais Estaduais por diversas vezes têm manifestado no sentido de que:

“
Havendo coerência e verossimilhança nas declarações da vítima de ATENTADO VIOLENTO ao PUDOR, menor ou não, corroboradas por outros elementos dos autos, é de se admitir o delito em questão que, via de regra, é cometido na clandestinidade
” [TJMG, 1ª Câm. Criminal, AC nº 1.0024.00.090995-2/001, Rel. Des. Gudesteu Biber, J. 21-12-2004, p. 01/02/22006].

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA CORROBORADO PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SÉRIOS. SUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO. (...). PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos crimes sexuais, porque praticados quase sempre às escondidas, há que prevalecer a palavra da vítima, desde que coerente e amparada por indícios igualmente sérios. 2. A ausência de vestígios materiais não é conclusiva a respeito da inexistência do crime, desde que nem todos os atos libidinosos deixam vestígios duradouros. 3. Merece ser mantida a pena quando dosada com moderação, sem ofensa aos limites da razoabilidade, em decisão devidamente fundamentada. (...). 5. Recurso a que se dá parcial provimento
” [TJ/DF - 20050110441966APR - Rel. Edson Alfredo Smaniotto - 1ª Turma - Julg. em 23-3-06 - Publ. DJ 07-6-06, p. 65].

Das provas amealhadas ao longo da instrução criminal, evidencia-se o dolo específico, que exige que a ação atentatória ao pudor seja praticada com o propósito lascivo, fazendo-se presentes como elementos do tipo a violência ou a grave ameaça, configurada nos autos, com a ostentação de armas de fogo.

Demonstrada,
quantum satis
, a autoria do atentado violento ao pudor, impõe-se
prover
a pretensão acusatória condenatória
.

Considerando que os crimes foram perpetrados em concurso de agentes, impõe-se aplicar a majorante do art. 226, I, do CP, na fração de 1⁄4.

Por último, considerando que se tratam de dois crimes, perpetrados contra duas vítimas, porém,
no mesmo contexto fático
, mediante idêntico
modus operandi
, aplicam-se as disposições do art. 70,
caput
, do CP, na fração mínima, ante o número mínimo de vítimas.

2. RECURSO DEFENSIVO

Consoante já relatado, o escopo defensivo cinge apenas à dosimetria da pena.

Analiso primeiramente o pedido de
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, ante a aplicação da lei penal mais benéfica [art. 5º, XL, da CF, Lei n. 13.654/2018, art. 2º, parágrafo único, do CP, e art. 9º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos], sob o prisma de que “[...]
a parte favorável da Lei 13.654/2018, qual seja, a que revogou o referido inciso I, deve retroagir para beneficiar o Réu, entretanto, a parte que lhe prejudica, qual seja, a que aumentou o quantum da reprimenda, não pode retroagir. Desse modo, em virtude da publicação da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2° do art. 157 do CP, e em atenção aos princípios da ‘novatio legis in mellius’ e da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5°, XL da CF), impera seja afastada a referida causa de aumento de pena
” [id. 66788115, p. 3].

O pedido se assenta no fato de que a sentença migrou as especiais aumentativas do emprego de armas de fogo e restrição à liberdade das vítimas para terem lugar na pena-base, conforme autoriza o enunciado n. 32/TJ.

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

Infere-se que a autoridade judiciária aplicou a pena-base ao apelante em 05 anos e 06 meses de reclusão, considerando:

a)
acentuada culpabilidade
, a
pluralidade de vítimas
,
a forma de execução do roubo
, perpetrado com acentuada vilania, ante a presença de violência real, consistente em chutes, coronhadas, e outras agressões contra a vítima Pedro, obrigada que foi, ainda, a ingerir um litro de pinga a mando dos ladrões, bem como, grave ameaça, assim compreendida a promessa de matar as vítimas;

b) a adoção do procedimento de migração de duas das três majorantes do roubo [emprego de arma e restrição à liberdade das vítimas] para a consideração da pena-base,

c)
consequências psicológicas de grande monta
contra a vítima [M. C. S.], que depois do ocorrido procurou ajuda psicológica e médica para minorar o sofrimento causado pelo crime.

Assim, considerada a preponderância das modulares judiciais antes enfocadas, fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 12 dias-multa, valor unitário mínimo.

No caso, o que a defesa pretende na realidade é a desconsideração do emprego de arma de fogo por se entender que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do art. 157, § 2º, do CP, bem como a respectiva fração, sob o prisma de suposta ocorrência de
abolitio criminis
.

Entretanto, ao contrário do que pretende comprovar o apelante, a Lei n. 13.654/2018 não trouxe hipótese de
abolitio criminis
, porque manteve a majoração da pena por conta do emprego de arma de fogo, disciplindo, doravante, nas disposições do art; 157, § 2º-A, inciso I, do CP:

“
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 2º-A

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
”.

Conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3, dado o óbice à retroatividade da lei penal mais gravosa, trata-se de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, por ter sido mantido o aumento previsto no dispositivo revogado.

Sobre o assunto, Rogério Sanches Cunha leciona, com especial propriedade:

“
A abolitio criminis representa supressão formal e material da figura criminosa, expressando o desejo do legislador em não considerar determinada conduta como criminosa. É o que aconteceu com o crime de sedução, revogado, formal e materialmente, pela Lei nº 11.106/2005
[...]
O princípio da continuidade normativo-típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. A intenção do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa
” [
Manual de Direito Penal: Parte Geral
. Salvador: ed. Juspodivm, 2013, p. 106].

Para que se pudesse falar em
abolitio criminis
, a lei nova teria que destipificasse determinada conduta típica, não poderia mais prevê-la como exasperante, tal qual aconteceu para a hipótese de emprego de arma branca no roubo, situação não condizente à dos autos. Assim, ainda que tenha havido alteração topográfica, é descabido falar em decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

“
Conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3, dado o óbice à retroatividade da lei penal mais gravosa, trata-se de continuidade normativa, por ter sido mantido o aumento previsto no dispositivo revogado, ainda que tenha havido alteração topográfica, sendo descabido falar em decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo
” [STJ, HC 533.256/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019].

Ainda:

“[...]
Apesar da Lei nº 13.654/18 ter revogado o inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, ela também acrescentou o § 2º-A, no art. 157, prevendo duas novas hipóteses de roubo circunstanciado, dentre elas, o roubo praticado com violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, incidindo aumento na pena do agente, nesses casos, em dois terços. Portanto, nitidamente, não houve abolitio criminis, mas continuidade normativa típica na medida em que a conduta de subtrair coisa alheia móvel, mediante violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo permanece sendo tipificada, embora em outro dispositivo legal. Assim, comprovado que, antes da vigência da Lei nº. 13.654/18, o agente cometeu o crime de roubo, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o que não foi objeto de abolitio criminis, imperiosa a incidência da causa de aumento da pena do art. 157, § 2º, I, do CP
” [TJMT, ApCr N.U 0009429-52.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/5/2020, Publicado no DJE 19/6/2020].

Prosseguindo, a defesa postula a
exclusão da causa de aumento de pena do inciso V do art. 157, § 2º, do CP
, sob a alegação de que não existem evidências de que o fato delituoso não durou mais do que uma hora ou uma hora e meia, insuficiente para respaldar o aumento de pena.

Contudo, ficou claro que as vítimas foram mantidas reféns por horas e horas, consoante relato das vítimas em Juízo.

Conforme se extrai de excerto da sentença, confirmado pela oitiva das gravações audiovisuais obtidas a partir do incluso relatório de mídias, a ação criminosa perdurou entre 12h30 até às 18h, consoante mencionaram as vítimas [M. C. S.], [G. R. A] e [L. L. P.] em Juízo [transcrição desnecessária]. Foram mantidas trancafiadas em cômodos separados da casa de forma desnecessária, absolutamente desarrazoada com o tempo necessário para a separação, acomodamento e fuga do local.

Não obstante, parte das vítimas foram amarradas e trancadas, o que denota a o acerto da presença da majorante do art. 157, § 2º, V, do CP.

A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Introduzida pela Lei 9.426/96, teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder
” [
in
Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 518, versão digital].

Tenho firme entendimento de que a extensa duração do roubo a residência,
in casu
, cerca de seis horas, com algumas das vítimas mantidas amarradas e trancadas em cômodos separados do imóvel, caracteriza a majorante do art. 157, § 2º, V, do CP, pois de todo modo, sendo uma ou várias horas, o tempo demandado para a execução do roubo transbordou a normalidade
quod plerumque accidit
, ofendendo de maneira mais grave bens jurídicos indisponíveis, tal qual, a liberdade das vítimas.

Nesse sentido:

“[...]
Diante das evidências apresentadas, caracterizado nos autos que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por tempo de duração superiormente desnecessário à consumação do intento delituoso, deve ser mantida a majorante da restrição de liberdade
[...]” (TJMT, ApCr N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Postula-se, ainda, a
majoração da fração ante o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
[art. 65, III, “d”, do CP], que, segundo anota, ficou aquém dos limites legais, principalmente porque extremamente relevante a confissão para a elucidação dos fatos.

Consta que a autoridade judiciária, após aplicar a pena-base, minorou-a na fração de 1/6, reduzindo-a para 04 anos e 07 meses de reclusão, e 10 dias-multa.

Nesse viés, a defesa busca enfatizar que a autoridade sentenciante deveria ter promovido um decréscimo maior pela confissão, considerada a importância desse elemento de prova para a convicção condenatória.

A forma de quantificação do acréscimo penal decorrente da aplicação da atenuante da confissão espontânea diz respeito ao
sistema da relativa indeterminação da pena
, que deixa ao Julgador – por conta de seu livre convencimento motivado – eleger a fração que reputar conveniente.

O Código Penal, nesse concernente, a meu ver, acertadamente, adotou o sistema da relativa indeterminação da pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente:

“
O Código Penal brasileiro segue o sistema conhecido como o das penas ‘relativamente indeterminadas’. Salvo as penas que por sua natureza não admitem a quantificação, as demais são estabelecidas legalmente de forma relativamente indeterminada, isto é, fixando um mínimo e um máximo, possibilitando, sempre, uma margem para a consideração judicial, de conformidade com as regras gerais de que é o juiz que deve aplica-las ao caso concreto. Este sistema opõe-se, na legislação comparada, ao chamado sistema de ‘penas fixas’, nas quais o Código não outorga ao juiz nenhuma faculdade individualizadora. Este último sistema não mais existe na legislação comparada contemporânea, e decorre de um critério eminentemente retributivo e intimidatório. Vigorou, entre nós, no Código Criminal do Império (1830)
”

(cf. Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli,
in

Manual de Direito Penal Brasileiro
, Volume I, Parte Geral. 10. ed. rev. atual. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 697).

A única ressalva que a jurisprudência dominante cuidou de estabelecer se refere ao
quantum
de redução, que não poderá ser inferior a 1/6.

“
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. Precedentes
” [STJ, AgRg no HC 502.885/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 23/8/2019].

A par desse raciocínio, entendo inviável acolher o pleito defensivo.

Embora de fato o apelante haja admitido a integralidade das circunstâncias do roubo, é certo que a fração de 1/6 se mostrou adequada para premia-lo com uma significativa redução de pena, de 11 meses, suficiente para o ângulo repressivo e preventivo no âmbito do Direito Penal.

Por sinal, o apelante sequer teria como negar a prática do crime, visto que por meio do esquecimento da carteira pessoal – ato não-voluntário – contendo documento de identidade civil do próprio [R. V. R.] a polícia não teve maiores dificuldades em identifica-lo e submetê-lo a reconhecimento pessoal das vítimas, que resultou positivo.

Como visto, a majoração da fração de 1/6 somente se apresentaria insuficiente para premiar o réu confesso caso a assunção do fato fosse imprescindível para a condenação, o que não é o caso, em que a prova da coautoria delitiva se assenta também no relato das vítimas, testemunhas e outras provas circunstanciais, de modo que a confissão passa a ostentar peso apenas relativo, máxime quando presentes mais de uma circunstância judicial desfavorável, tornando contraproducente a minoração da pena ao mínimo legal cominado à espécie.

3. DOSIMETRIA DA PENA.

Considerada a condenação também pelos crimes de atentado violento ao pudor, nos termos do art. 214, por duas vezes, na forma do art. 70, do CP, passo à dosimetria da pena desses crimes, atento às diretrizes do art. 59 do CP.

A culpabilidade destoa da ordinariedade delimitada para esse tipo de conduta, tendo o apelado utilizado o domínio exercido sobre a vítima durante a execução de ilícito patrimonial para satisfazer a sua lascívia, acentuando-se, assim, sua culpabilidade; considerou ainda as consequências do ilícito para a vítima, pois violada naquilo que lhe é mais íntimo, privativo e caro, ensejando distúrbios emocionais de escol, com prejuízo ao regular convívio social e amoroso, valendo mencionar, a propósito, que a própria vítima [G. R. A] relatou ter realizado várias sessões com psicólogo, bem como chegou a se mudar para o exterior do país visando expiar o mal que lhe foi causado pela ação criminosa.

É consabido que, para a exasperação da pena base, basta a constatação de uma circunstância desfavorável, estando a jurisprudência dos Tribunais Superiores a abalizar essa linha de entendimento:

“HABEAS CORPUS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
O Juiz de primeira instância, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, pode elevar a pena-base. Precedentes. Hábeas corpus indeferid
o” [STF - HC 86301/PE - Rel. Min. Joaquim Barbosa - 2ª T. - Julgado em 25-10-05 - Publicado em DJ 16-12-05, p. 112].

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 59, DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal. Recurso provido
” [STJ - REsp 773461/RN - Rel. Min. Felix Fischer - 5ª T. - Julgado em 17-8-06 – Publicado em DJ 09-10-06, p. 349].

Dessa forma, ao detectar as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, é lícito majorar a pena-base acima do mínimo legal, ressaltando-se que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não impedem a fixação de pena-base acima do mínimo legal.

Com efeito, atendendo à excepcionalidade das circunstâncias do crime, evidenciada na forma acima exposta, aplico a pena-base de 07 anos e 06 meses de reclusão, que entendo suficiente e necessário para expiar a prática delitiva.

Na segunda fase, não se observam atenuantes ou agravantes, ressaltando que, em relação aos crimes sexuais, o apelado não admitiu tê-los praticado.

Na terceira fase, presente a exasperante do art. 226, I, do CP, majoro da pena em formação a fração de 1⁄4, fixando a pena em formação, para este delito, de 09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão.

Por último, considerando a regra do art. 70,
caput
, do CP, presente na forma de concurso formal homogêneo, aplico a fração mínima de 1/6, fixando a pena final de
10 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão
, em definitivo para estes delitos.

Aplicando a regra de concurso material entre os crimes de roubo [06 anos e 01 mês de reclusão, e 13 dias-multa] e atentado violento ao pudor [10 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão], fixo a pena final de
17 anos e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, valor unitário mínimo
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consenso ao parecer,

conheço e DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
[R. V. R.]
, qualificado. De outro lado,
conheço e DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para o fim de reformar a sentença e condenar o apelado
[R. V. R.]
nas penas dos arts. 214,
caput,
c/c 226, I, e 70, todos do CP. Com efeito, adotando o sistema de cúmulo material entre o delito patrimonial [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP] e os sexuais [arts. 214,
caput,
c/c 226, I, e 70, todos do CP], fixo a pena final de
17 anos e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021